Tribunal: TJPA
Processo: 0800492-49.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800492-49.2017.8.14.0049
APELANTE: CRISTOVINA GONCALVES GALO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO BMG

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800492-49.2017.8.14.0049

APELANTE: CRISTOVINA GONCALVES GALO

ADVOGADO: ALFREDO DA SILVA LISBOA NETO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: SERGIO ANTONIO FERREIRA GALVAO

ADVOGADO: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO

APELADO: BANCO BMG S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, SOB O ARGUMENTO DE QUE O ACERVO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECISÃO CORRETA. RESTOU DEMONSTRADO QUE OS TRÊS EMPRÉSTIMOS EM QUESTÃO FORAM REGULARMENTE DISPONIBILIZADOS NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRENTE, OS QUAIS POSSUEM OS MESMO VALORES DOS CONTRATOS JUNTADOS PELO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
Mesmo que a recorrente alegue que não realizou a contratação dos empréstimos, incontestável que as quantias decorrentes dos mesmos foram transferidas para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

II-
Acrescento que dois dos empréstimos discutidos foram utilizados para amortização de outros dois empréstimos não negados pela apelante, sendo transferido apenas o saldo remanescente para a conta da autora.

III-
De igual forma, ressalto que o banco trouxe aos autos provas de que a Apelante, de fato, contratou os empréstimos consignados, vez que apresentou os contratos, com assinaturas devidamente idênticas, juntamente com os documentos pessoais da recorrente somados aos comprovantes de transferência (TED’s). Ademais, não existe qualquer indício de fraude que possa desconstituir as provas apresentadas e a parte autora sequer juntou extratos de sua conta no período das transferências demonstrando que estas não foram concluídas e que os valores teriam voltado.

IV -

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800492-49.2017.8.14.0049

APELANTE: CRISTOVINA GONCALVES GALO

ADVOGADO: ALFREDO DA SILVA LISBOA NETO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: SERGIO ANTONIO FERREIRA GALVAO

ADVOGADO: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO

APELADO: BANCO BMG S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Tratam-se de Apelação Cível, interposta por
CRISTOVINA GONCALVES GALO
, inconformada com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel, que julgou improcedente a Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, movida em face de
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A e BANCO BMG S.A
.

Consta da inicial da ação que a requerente é aposentada pelo INSS, que após consulta da situação do seu CPF junto aquele órgão previdenciário, tomou conhecimento que haviam 06 (seis) empréstimos contraídos indevidamente em seu nome, dos quais 03 (três) pertencem aos bancos requeridos (contrato nº 211150998, contrato nº 212350903 e contrato nº 823500213).

Posto isso, alegando que nunca contraiu nenhum dos empréstimos, requereu inversão do ônus da prova, declaração de inexistência do débito, restituição em dobro, indenização por danos morais, liminarmente que seja suspensa a cobrança dos débitos e que as reclamadas sejam compelidas em se abster de incluir o nome da reclamante no cadastro de inadimplentes.

Deferido o pedido de justiça gratuita, o pedido de prioridade de tramitação e deferida a tutela antecipada (ID 1140632).

Contestação apresentada (ID 1140649).

Audiência realizada (ID 1140664).

Réplica apresentada (ID 1140667).

Despacho determinando que as partes se manifestem quanto as provas que desejam produzir ou possibilidade de julgamento antecipado (ID 1140668).

A autora peticionou sustentando que cabe exclusivamente à reclamada a legalidade dos empréstimos (ID 1140669).

A parte reclamada não se manifestou (ID 1140670).

Sentença proferida (ID 1140671), onde foram julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais sob os seguintes argumentos:
1)

que o acervo probatório não demonstra falha na prestação de serviço; 2) que as assinaturas contidas nos contratos não divergem da assinatura constante no instrumento particular de mandato, havendo praticamente inegável homogeneidade; 3) que as quantias referentes aos mútuos supostamente fraudulentos foram efetivamente recebidas pela autora, conforme os TEDs onde a conta destinatária é a mesma conta de titularidade da requerente constante no extrato de conta bancária que acompanha a inicial; 4) que consta também autorização da autora para retenção de parte dos valores dos empréstimos para amortização/liquidação de contratos anteriores, justificando a divergência entres os valores contratados e depositados.

Apelação interposta
pela autora (ID 1140672) onde sustenta o recorrente: 1) que a autora não contratou os empréstimos e que possivelmente os reclamados extraíram os documentos da autora da própria peça de ingresso; 2)

que os TEDs colacionados com a defesa, apenas demonstram que houve tentativa da reclamada em transferir valores para a autora, porém, muitas vezes estas transações retornam para seus credores por diversos motivos; 3) que os apelados sequer detinham o número de CPF da autora, o que provavelmente poderá ter sido o motivo de retorno das TEDs apresentadas; 4) que as apeladas não comprovaram a legalidade das transações.

Contrarrazões pelo banco (ID 1140674).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, 28 de janeiro de 2019.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

A
PELAÇÃO Nº 0800492-49.2017.8.14.0049

APELANTE: CRISTOVINA GONCALVES GALO

ADVOGADO: ALFREDO DA SILVA LISBOA NETO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: SERGIO ANTONIO FERREIRA GALVAO

ADVOGADO: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO

APELADO: BANCO BMG S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos do autor, sob os seguintes argumentos: 1)

que o acervo probatório não demonstra falha na prestação de serviço; 2) que as assinaturas contidas nos contratos não divergem da assinatura constante no instrumento particular de mandato, havendo praticamente inegável homogeneidade; 3) que as quantias referentes aos mútuos supostamente fraudulentos foram efetivamente recebidas pela autora, conforme os TEDs onde a conta destinatária é a mesma conta de titularidade da requerente constante no extrato de conta bancária que acompanha a inicial; 4) que consta também autorização da autora para retenção de parte dos valores dos empréstimos para amortização/liquidação de contratos anteriores, justificando a divergência entres os valores contratados e depositados.

De início, importante ressaltar que a autora apelante defende que: 1) a autora não contratou os empréstimos e que possivelmente os reclamados extraíram os documentos da autora da própria peça de ingresso; 2)

os TEDs colacionados com a defesa, apenas demonstram que houve tentativa da reclamada em transferir valores para a autora, porém, muitas vezes estas transações retornam para seus credores por diversos motivos; 3) os apelados sequer detinham o número de CPF da autora, o que provavelmente poderá ter sido o motivo de retorno das TEDs apresentadas; 4) as apeladas não comprovaram a legalidade das transações.

Da analise da documentação acostada verifica-se que foram realizados descontos nos proventos da apelante, que dizem respeito aos empréstimos firmados com diversos bancos, dentre eles o apelado.

No entanto, ficou demonstrado que os três empréstimos em questão foram regularmente disponibilizados na conta bancária da recorrente, nos valores de R$ 734,85 (setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), R$ 148,52 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 235,88 (duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), conforme TED’s apresentados pelo banco (ID 1140653 – Pág. 1 e 2), os quais possuem os mesmo valores dos contratos juntados pelo banco (ID 1140652 - Pág. 1 e 2, ID 1140651 - Pág. 1 à 4 e ID 1140651 - Pág. 5 E 6).

Com efeito, mesmo que a recorrente alegue que não realizou a contratação dos empréstimos, incontestável que as quantias decorrentes dos mesmos foram transferidas para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Acrescento que dois dos empréstimos discutidos foram utilizados para amortização de outros dois empréstimos não negados pela apelante, sendo transferido apenas o saldo remanescente para a conta da autora.

Acerca do assunto, a jurisprudência desse Tribunal assim tem se posicionado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS ANEXADOS. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDES
. CONTRATOS FIRMADOS COM O BANCO BMG. DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Da análise dos autos, constato que ficou comprovado que a Recorrente, celebrou contratou empréstimos (Contratos n.º 938304107 e n.º 543206653), e
os comprovantes de transferências confirmam que a recorrente recebeu os valores.

2.
O recorrido, atendendo aos preceitos da lei, desincumbiu-se de seu ônus probatório, e comprovou a regularidade nas contratações dos empréstimos
.

3. Ademais, de ofício, declaro a ilegitimidade da Recorrida quanto aos contratos n.º 196060115 e n.º 215529496, pois foram celebrados com o Banco BMG S/A.

4. APELAÇÃO CONHECIDA IMPROVIDA. (2107519, 2107519, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-08-06, Publicado em 2019-08-20).

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELANTE E NÃO DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU PROCEDÊNCIA AO PLEITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO
. I - Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo, que afirma não ter contratado.

II -
Ocorre que ficou demonstrado que o empréstimo em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da recorrente
, no valor de R$ 446,25 (quatrocentos quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme informações do banco, o qual mantém a vinculação de seus proventos ­(Id n. 1428499 – pág. 1);
não havendo que se falar, portanto, em declaração de

inexistência de dívida, repetição de indébito e danos morais, a serem arcados pelo banco apelado.
III – Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença. (2443928, 2443928, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-11-13)

A sentença atacada muito bem expos:

Depreende-se que a parte requerida juntou cópia dos contratos em discussão
, nº 211150998 (Id 2015809), nº 212350903 (Id 2016248) e nº 23500213 (id 2015818),
cujas assinaturas não divergem da assinatura constante no instrumento particular de mandato
(Id.1731868), havendo praticamente inegável homogeneidade.

Constata-se que as
quantias referentes aos mútuos supostamente fraudulentos foram efetivamente recebidas pela autora
, notadamente em razão de que os TEDs - Transferência Eletrônica Disponível indicam (cópias no bojo da contestação/ID 2015788) como destinatária a mesma conta de titularidade da requerente, constante no extrato de conta bancária (ID 1731868) que acompanha a inicial.

Consta também autorização da autora para retenção de parte dos valores dos empréstimos para amortização/liquidação de contratos anteriores e liberação do valor liquido remanescente em conta bancaria da autora (id 2016113 e 2016248), eis a razão da divergência entres os valores contratados e depositados via TEDs em conta bancária de titularidade da autora.

Destarte,
dos elementos de convicção postos nos autos, extrai-se que os aludidos empréstimos existiram e foram legalmente contratados pela autora junto ao banco réu, não havendo que se falar, portanto, em qualquer ato ilícito indenizável praticado pela parte demandada.

De igual forma, ressalto que o banco trouxe aos autos provas de que a Apelante, de fato, contratou os empréstimos consignados, vez que apresentou os contratos, com assinaturas visivelmente idênticas, juntamente com os documentos pessoais da recorrente somados aos comprovantes de transferência (TED’s). Ademais, não existe qualquer indício de fraude que possa desconstituir as provas apresentadas e a parte autora sequer juntou extratos de sua conta no período das transferências demonstrando que estas não foram concluídas e que os valores teriam voltado.

Assim, concluo que o apelado, apesar do juiz ter invertido o ônus da prova, desincumbiu-se de seu ônus, pois comprovou que, de fato, a apelante contratou os empréstimos e recebeu os valores, fatos estes que não foram desconstituídos pela apelante.

Deste modo, não merecem prosperar as alegações da Recorrente.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém, 28 de janeiro de 2019.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2020